Tribunal: TJSP
Processo: 1127052-26.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1127052-26.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA
VIRGILIA MAURICIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SISTEMA INTEGRADO
DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA S/C SINEC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127052-26.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação no: 1127052-26.2018.8.26.0100.
Apelante: Ana Virgilia Mauricio (Justiça Gratuita).
Apelada: Sistema Integrado de Educação e Cultura Ltda S/C
SINEC.
Ação: Monitória.
Comarca: São Paulo Foro Central 40a Vara Cível.
Juíza prolatora: Jane Franco Martins Bertolini Serra.
Voto n° 28.933
Apelação. Monitória. Prestação de serviços de
educação. Correção monetária e juros moratórios
que incidem a partir da data do vencimento de cada
parcela. Mora ex re. Artigo 397 do CC. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de ação monitória ajuizada
por Sistema Integrado de Educação e Cultura Ltda S/C
SINEC em face de Ana Virgilia Mauricio, que a r. sentença
de fls. 105/108, de relatório adotado, julgou procedente o
pedido inicial para constituir em título executivo judicial o
montante de R$ 35.495,08, a ser corrigido monetariamente
a partir da data da planilha de fls. 13 (07.08.2017) e com
juros de mora da citação.
Apela a ré alegando, em suma, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127052-26.2018.8.26.0100 -Voto no
3
lendo atentamente ao rodapé esquerdo da planilha de fls.
13, verifica-se que esta foi emitida em 07.08.2017, um ano
depois, renunciando à atualização do débito. Ademais, a
planilha aplicou juros moratórios desde cada parcela, em
dissonância com o termo fixado em sentença.
O recurso foi contra-arrazoado pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação monitória em que a
ré figurou como contratante e responsável pelo pagamento
das mensalidades escolares de sua irmã, limitando-se o
recurso a discutir o termo inicial da correção monetária e
juros de mora.
Com efeito, a correção monetária é
cabível desde a data de vencimento da obrigação, sendo
remansoso o entendimento de que “ela nada acrescenta e
tão-somente preserva o valor da moeda aviltada pelo
processo inflacionário, não constituindo um plus, mas sim
um minus” (STJ, REsp 464.288/CE, Rel. Min. JORGE
SCARTEZZINI, 5a Turma, J. 06.11.2003, in DJ 19.12.2003,
p. 574).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127052-26.2018.8.26.0100 -Voto no
4
Assim,
os
valores
indicados
na
planilha devem ser atualizados a partir da mesma data de
referência, vez que se trata de mera recomposição
monetária.
Igualmente, os juros de mora devem
incidir a partir do momento em que era devida cada
parcela, haja vista que, em se tratando de obrigações a
termo, positivas e líquidas, a mora se caracteriza pelo
mero advento do vencimento (artigo 397, caput, do Código
Civil),
pois
dies
interpellat
pro
homine,
sendo
desnecessária, assim, a notificação ou o protesto do título
por se tratar de mora ex re.
No caso em tela, a planilha de fls. 13
aplicou
corretamente
juros
moratórios
desde
cada
vencimento até 07.08.2017. Ainda, sobre o montante
indicado, devem incidir novos juros moratórios a partir da
citação, nos termos fixados em sentença, sob pena de
reformatio in pejus.
Destarte, mantenho a r. sentença em
todos
os
seus
termos,
majorados
os
honorários
advocatícios para 11% do valor da condenação, nos
termos do art. 85, §11 do CPC, observada a justiça
gratuita concedida em primeira instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127052-26.2018.8.26.0100 -Voto no
5
Isso posto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator